Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744580-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONESMAR QUEIROZ contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA (Processo n. 0132084-49.2017.8.07.0001), consistente em rejeitar integralmente a impugnação ofertada. Relata que foi réu na ação de prestação de contas movida pela agravada, sobrevindo a sentença da primeira fase que concluiu pela obrigação do ora agravante em prestar contas da sociedade empresarial da qual era sócio majoritário em sociedade com a agravada, ao passo em que a sentença da 2a fase, estribada em laudo pericial equivocado e substitutivo das partes, condenou o agravante a pagar a quantia absurda e ilegal de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Acrescenta que o recurso de apelação interposto foi desprovido pelo tribunal, iniciando a fase de cumprimento de sentença, contendo maior ilegalidade pela cobrança do valor exagerado de R$ 2.754.586,71 (dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), que já alcançou a soma, em agosto de 2020, de R$ 3.415.844,48 (três milhões quatrocentos e quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Menciona a ocorrência de diversas ilegalidades no curso do processo, em ambas as fases e na fase de cumprimento de sentença, em especial a inovação ilegal do juízo em determinar que o perito substituísse as partes no dever de prestar contas, a ilegal desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar os bens do agravante, o excesso da execução resultante da aplicação, em duplicidade, de atualização monetária e juros de mora e pela utilização de valores das contas bancárias da pessoa física do agravante, bem como as ilegalidades pela violação de normas jurídicas (arts. 50 e 407 do Código Civil e arts. 550, §§ 5o e 6o e 551, § 2o, do CPC). Sustenta o equívoco da decisão agravada em rejeitar sua impugnação, apontando a existência de ilegalidades gritantes ocorridas no processo de origem, em flagrante violação ao art. 50 do CC, pois o dever de prestar contas do sócio administrador quanto aos valores, direitos e obrigações da sociedade empresarial não se confunde com a prestação de contas de suas finanças pessoais. Quanto ao ponto, assevera que o juízo, ao adotar impulso pericial, determinou compulsoriamente viessem aos autos originários, além dos extratos de contas bancárias da sociedade empresarial, os extratos das contas bancárias da pessoa natural do agravante, o que levou a r. sentença a homologar o laudo ilegal, equivocado, errado e exagerado que, por via de consequência, maculou a sentença de erros materiais ao homologar o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), além de ter, por modo velado, oblíquo e implícito, promovido a desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a hipótese atrai a regra do art. 966, V, do CPC e enseja a anulação de todos os atos oriundos do laudo do perito que serviu como prestação de contas em substituição às partes. No que concerne à prestação de contas propriamente dita, enfatiza que a parte autora/agravada não observou a disciplina dos arts. 550 e 551 do CPC ao deixar de trazer as contas na inicial da primeira fase e nem para embasar a sentença da 2a fase; ou seja, em nenhum momento a parte autora se desincumbiu do ônus previsto no art. 551, § 2o, da mesma norma para atender a regra do § 5o do art. 550 e art. 552 do mesmo diploma. Defende que a falta de observância ao código de ritos enseja a ausência de saldo apurado a partir das contas do autor da ação, pois inexistentes nos autos originários, estribando-se o título executivo judicial em prestação de contas realizada pelo perito em substituição às partes, o que é ilegal. Reforça a tese de que as perícias não podem ser utilizadas pelos juízos que julgam ações de prestação de contas sem que as partes apresentem suas contas, em especial a parte autora, conforme art. 550, § 6o, do CPC, devendo o perito se nomeado para julgar as contas apresentadas pelas partes e não para substituí-las nesse mister, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Amparado nos julgados que transcreve, pretende, novamente, a anulação de todos os autos oriundos do laudo do perito que serviu como prestação de contas em substituição às partes. Quanto ao excesso de execução, enfatiza ter comprovado que o valor devido à agravada é menor que R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), revestindo-se os cálculos de erro material advindo da aplicação em duplicidade de correção monetária e juros de mora sobre saldo devedor contestável e incerto tal qual demonstrado nos autos principais, na impugnação e nos documentos. Menciona que a parte agravada, ao mover o cumprimento de sentença, atestando o erro grosseiro do título judicial e movida pela boa-fé, indagou ao juízo se deveria ou não atualizar novamente o valor acima apontado, sobrevindo a resposta equivocada, determinando a adoção, nos cálculos, dos parâmetros constantes da sentença transitada em julgado, incorrendo em patente erro material. Ressalta que surgiu um iceberg de problemas de uma sentença insustentável, visto que não se sabe exatamente qual a base de cálculo a ser atualizada, pois se a exequente/agravada obedecer à sentença deve atualizar, a partir de 13.6.2008, um saldo devedor que ninguém sabe qual é por ter sido gerado sem uma correta prestação de contas. Indaga, assim, qual a base de cálculo do suposto saldo devedor em 13.6.2008, visto que somente em 8.1.2020 o perito trouxe a informação de saldo já atualizado, no valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos); o juízo singular está refutando o suposto valor já que este é fruto de atualização até 8.1.2019, e, via contrária, ele determina atualização do “saldo devedor” desde a citação (13.6.2008). Assevera que a instrução equivocada do juízo resultou no valor exorbitante de R$ 2.754.586,71 (dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) para início do cumprimento de sentença, em 15/7/2020, e R$ 3.415.844,48 (três milhões quatrocentos e quinze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em 18/8/2020, constatando-se uma evolução milionária do valor inicial. Nesse ponto, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada em face das dúvidas e ilegalidades cometidas pelo juízo, o que se traduz em erros materiais, impondo-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos termos apresentados pelo agravante no parecer técnico apresentado junto com a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determine a suspensão de quaisquer atos constritivos do patrimônio do agravante até sejam ultimadas as análises do contador com o parâmetro correto ou até o trânsito em julgado deste recurso. Revolve o tema da violação ao art. 50 do Código Civil, ressaltando que o laudo pericial utilizou-se indevidamente dos valores das contas bancárias da empresa Parthenon e do seu sócio, ora agravante, resultando no “lucro” de R$ 576.920,07 (quinhentos e setenta e seis mil novecentos e vinte reais e sete centavos) no intervalo entre novembro de 2006 a outubro de 2007. Apresenta demonstrativo dos valores que seriam corretos, acaso considerados somente os extratos bancários da pessoa jurídica, bem como apresenta planilha dos valores que considera errados, porquanto teve por base de cálculo a conta bancária da pessoa física do agravante, entendendo que há equivocada contabilização do valor de R$ 114.710,21 (cento e catorze mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos), o qual afirma ser erro material que enseja reparação e eliminação da base de cálculo do cumprimento de sentença. Alega que, ao serem considerados somente os valores da conta da pessoa jurídica, chega-se ao “lucro” de R$ 462.209,97 (quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e nove reais e noventa e sete centavos), resultante da exclusão do valor de R$ 114.710,21 (cento e catorze mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos) do total anteriormente verificado de R$ 576.920,07 (quinhentos e setenta e seis mil novecentos e vinte reais e sete centavos). Explica que, nesses moldes, identificando-se o percentual de 20% (vinte por cento) de R$ 462.209,97 (quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e nove reais e noventa e sete centavos), chega-se ao montante pertencente à agravada, no valor de R$ 92.441,97 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) que, corrigido monetariamente, de acordo com os critérios objetivos corretos, chega-se ao montante de R$ 95.978,45 (noventa e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta, mais uma vez, que o pedido da inicial da prestação de contas é referente à empresa Pathernon, mas no meio da ritualística tomaram-se as contas do agravante, em violação ao art. 492 do CPC e o art. 50 do CC, pois é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior. Renova o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada e que seja determinada a suspensão de quaisquer atos constritivos do seu patrimônio até ultimadas as análises da Contadoria Judicial ou transitado em julgado o presente recurso. Quanto aos juros de mora, defende que sua incidência deve iniciar somente em 21/7/2020, data em que o agravante foi colocado em mora na obrigação de pagar constituída pelo título executivo judicial, asseverando que na primeira e na segunda fase da ação de prestação de contas o título ainda não havia sido formado. Registra, outrossim, que efetuou o depósito judicial do valor de R$ 12.095,97 (doze mil e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), o qual deve ser decotado do valor devido, resultando o valor remanescente de R$ 83.882,48 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Ao final, aponta a presença dos pressupostos para a urgência da análise do pedido de tutela recursal, com base no art. 300 e art. 995 do CPC, pois o juízo já determinou a realização de pesquisa de bens em nome do agravante para posterior constrição, o que não se pode admitir. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, obstando-se quaisquer atos constritivos em seu patrimônio; seja emitida ordem ao juízo para que os autos originais sejam enviados à Contadoria Judicial para verificação dos termos apresentados pelo agravante no parecer técnico que instrui sua impugnação; e o acolhimento das preliminares que indicam as ilegalidades havidas no processo originário. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela para que seja expurgado o valor de R$ 114.710,21 (cento e catorze mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos) da base de cálculo apurada pelo perito - R$ 576.920,07 (quinhentos e setenta e seis mil novecentos e vinte reais e sete centavos), como lucros do período de novembro/2006 a outubro/2007, como medida retificadora da desconsideração da personalidade jurídica; seja fixada a data base de 21.7.2020 como a data correta para aferição e cálculo dos juros de mora, visto que somente nesta data o Agravante foi colocado em mora diante a obrigação de pagar constituída pelo título executivo judicial, qual seja a data que foi intimado/citado para pagamento da dívida insculpida no título executivo judicial, afastando-se a data de 11.6.2008 como data base de cálculo de juros de mora, visto que nesta data não havia devedor, nem dívida, nem credor, mas somente sócios inclinados à prestação de contas; inteligência do artigo 552, CPC, e do rito das ações de prestação de contas; seja fixado valor da dívida em R$ 83.882,48 (oitenta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme acima exposto, como consequência do acolhimento dos itens b.1.1 e b.1.2 expostos acima; seja permitido ao Agravante prestar as contas, de modo correto, eliminando-se a prestação de contas realizada pelo Perito Judicial ou que o Parecer Técnico seja recebido como início da prestação de contas. Alternativamente, caso sejam superadas todas as teses ora apresentadas, seja o recurso provido para ordenar ao juízo de origem que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para que aprecie o parecer técnico que acompanha a impugnação para emissão de manifestação sobre os aspectos técnicos ali colocados para aferição do valor correto a ser apreciado. Preparo regular no ID 20273023 e 20273024. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso constatada a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Vislumbra-se das razões recursais que o agravante pretende rediscutir o título judicial formado na segunda fase da ação de prestação de contas, que apontou como devido o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Nesse desiderato, sustenta a nulidade do título judicial, alegando a ocorrência de ilegalidades na segunda fase da prestação de contas, tais como: a) a nomeação de perito para apresentar contas em substituição às partes, a quem cabe, nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, o dever de apresenta-las; e b) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar as contas bancárias pessoais do agravante na coleta das provas necessárias para formação do cálculo, em violação ao art. 50 do Código Civil. Ocorre, porém, que o ora agravante teve oportunidade para apresentar sua irresignação contra todos esses atos praticados no curso da instrução que aponta como ilegais, mas não o fez, nem por meio de agravo de instrumento, tampouco no recurso de apelação julgado por este colegiado (ID 49152939), em que se limitou a alegar cerceamento de defesa pela não apreciação adequada de sua impugnação e, no mérito, insurgiu-se contra os cálculos propriamente dito, sustentando erro na elaboração da conta. O acórdão apresenta a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES LEVANTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA E DA NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. REJEITADAS. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. NÃO APRESENTAÇÃO. SALDO APURADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O perito prestou os esclarecimentos à impugnação do réu, bem como houve decisão judicial indeferitória fundamentada, demonstrando a impertinência e desnecessidade dos quesitos complementares para o julgamento da demanda, portanto, rejeitadas as preliminares. 2. Ante a não apresentação dos documentos requeridos à parte ré, para a melhor elaboração do trabalho técnico, a perícia teve que ser elaborada através das movimentações bancárias da empresa ante a impossibilidade de obtenção dos livros contábeis. 3. Em que pese as arguições deduzidas, o apelante é incapaz de afastar os fundamentos da sentença impugnada. 4. A litigância de má-fé é medida excepcional, e como tal, para a sua imposição exige a comprovação do dolo processual da parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1239762, 01320844920078070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, as questões ora deduzidas encontram-se acobertadas pela preclusão e, ainda que possível o debate, esse não pode se dar na via do cumprimento de sentença, eis que as matérias que podem ser alegadas em impugnação encontram-se elencadas no rol do art. 525, § 1o, do CPC. Igualmente, os valores encontrados no laudo pericial produzido na instrução da segunda fase da ação de prestação de contas não podem ser rediscutidos, sob pena de violação à coisa julgada, exceto se verificada a ocorrência de erro material, o que não é caso, eis que o agravante impugna questões probatórias, como a utilização de informação de suas contas pessoais para se alcançar o valor devido nas cotas da sociedade. Notoriamente, “o erro material que possibilita a sua correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera o instituto da preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos” (AGA 0001625.55.2010.4.01.0000/MG, TRF 1a Região, Des. Fed. Angela Catão, 1a Turma, Dje 26/03/2012). Destarte, o erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é somente o material, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes. 2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) Nesse contexto, operou-se a preclusão consumativa em relação aos cálculos, haja vista que a conta foi elaborada em janeiro de 2019 (ID 35599275 dos autos principais) e mantida por este Colegiado no julgamento da apelação cível acima mencionada, o que impede a revisão da sentença homologatória do valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). O presente recurso, portanto, encontra-se limitado em sua fase cognitiva, restringindo sua discussão ao excesso de execução propriamente dito, que se consiste na atualização do valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). O agravante aponta, com razão, que há fundada dúvida no valor que a agravada persegue no cumprimento de sentença, pois essa foi manifestada ao juízo quanto à dupla incidência de juros de mora e correção monetária, devido à parte dispositiva da r. sentença determinar a correção da quantia encontrada pelo perito, que já havia procedido à sua correção (ID 65597948). Para melhor compreensão, transcrevo a parte conclusiva do laudo pericial (ID 35599275): (...) 7.3. Assim, o valor do lucro apurado, relativo a 20% das cotas em 31/10/2007, alcançou o valor de R$ 115.384,01. Entretanto, cabe a atualização do mesmo para a data atual, 08/01/2019, conforme tabela 08 (...). 7.4. Desse modo, aplicada a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios no percentual de 1% ao mês, o valor relativo aos 20% das cotas corresponde a R$ 503.360,42, em 08/01/2019. A r. sentença homologatória dos cálculos, prolatada em setembro de 2019, fez constar em sua parte dispositiva nova incidência de juros de mora e correção monetária (ID 43991083), senão vejamos: Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da ação, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Há, evidentemente, manifesto equívoco na sentença ao determinar a correção monetária dos valores desde o ajuizamento da ação e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tendo como base de cálculo o valor já corrigido pelo perito. E, no mesmo equívoco, incorreu o d. juízo na fase de cumprimento de sentença ao determinar que a autora/agravada adotasse em seus cálculos os parâmetros da sentença já transitada em julgado (ID 65624953), sobrevindo a planilha de ID 67431925, apresentando o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) atualizado desde 2007, que resultou no total de R$ 2.754.586,71 (dois milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) para dar início ao cumprimento de sentença. Portanto, nesse tópico, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, pois “o exame dos juros moratórios e da correção monetária independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte”, conforme entendimento reiterado do STJ sobre o tema, pois são tratados como matéria de ordem pública: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) V - No que concerne à alegação de violação do art. 128 do CPC/73 sem razão o recorrente, na medida em que, ao conceder os juros moratórios, independentemente do pedido autoral, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o exame dos juros moratórios e da correção monetária pela Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem pública. A propósito: AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014; EDcl nos EDcl no REsp 1.224.934/PR, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 6/3/2014. VI - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado não merece acolhida. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1708768/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) – grifo nosso PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp.1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp.1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018;AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020) – grifo nosso Destarte, o excesso na execução é manifesto e, acaso mantido, resultará em enriquecimento sem causa por parte da agravada e na penúria do agravante, que estará sujeito a uma execução extremamente onerosa sem nenhum respaldo legal, eis que o valor principal está sendo novamente corrigido desde a fase inicial da demanda principal, quando deveria se limitar ao período entre a data de elaboração da conta e o ajuizamento do cumprimento de sentença. De outro giro, mostra-se indiscutível o risco ao resultado útil do processo, uma vez que os atos constritivos devem logo se iniciar na origem, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução ora em análise até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 18:17:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator